Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRECIAÇÃO DA NATUREZA DE DETERMINADO CRÉDITO (CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL). NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UM DOS PEDIDOS DA PARTE REQUERIDA, NA FORMA DO ARTIGO 493 DO CPC. SENTENÇA “CITRA PETITA”. FUNDAMENTAÇÃO ÍNFIMA QUANTO AO PONTO NÃO OBSERVADO.
Deve o julgador apreciar todos os pedidos formulados pela parte, ainda que não seja o caso de procedência (art. 492, do nCPC). “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (art. 493, do nCPC).
Eventual decisão proferida aquém das pretensões expressas das partes caracteriza sentença “citra petita”.
Destarte, a decisão desprovida de fundamentação mínima e julgamento quanto a um dos pontos colocados pela parte requerida (em sede de “contestação”), na forma do artigo 493 do nCPC, acaba por formar decisão insubsistente em si mesma, malferindo a congruência entre os elementos da sentença, pelo que a cassação do referido decreto judicial é medida que se impõe.
Recurso conhecido. Sentença cassada.